Tribunal: TJES
Processo: 5009380-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009380-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar e excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) apurar se há excesso de prazo na instrução criminal a justificar o relaxamento da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria tentado matar a vítima com instrumento contundente, aproveitando-se da relação de confiança e da vulnerabilidade dela, além da apreensão de drogas e arma branca em sua posse. O modus operandi evidencia risco concreto à ordem pública, sendo a prisão medida necessária e proporcional para acautelar a sociedade, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando demonstrado
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante da periculosidade demonstrada na conduta e da insuficiência dessas medidas para resguardar os fins do processo. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não se configura, pois o processo está em trâmite regular, com a prática tempestiva dos atos processuais pelo juízo de origem, conforme documentos acostados aos autos e informações prestadas. A razoabilidade do prazo é avaliada conforme as peculiaridades do caso concreto, inexistindo mora injustificada do Poder Judiciário a ensejar o relaxamento da prisão.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 402 e 315; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; Lei nº 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 554.150/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2020; STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Minª Laurita Vaz, DJe 06/05/2022; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25/09/2019, DJES 01/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009380-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Carlos de Souza,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,

nos Autos

nº 0003551-93.2023.8.08.0030.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, e está preso preventivamente desde 13 de novembro de 2023.

O impetrante sustenta a existência de excesso de prazo na formação de culpa, argumentando que somente foi realizada uma audiência de instrução e julgamento, sem previsão de término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Argumenta, ainda, que não foram preenchidos os requisitos da prisão preventiva, eis que o paciente não representa risco à ordem pública, por ser primário.

Diante desse contexto, requer, liminarmente,

a

revogação da

prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
14485615
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“No caso concreto,
n
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, verifico que
não
lhe
assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática das condutas descritas no artigo 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado,
destacando o
modus operandi
empregado, em que o paciente teria se valido de condição de confiança para a prática do crime
.
Confira-se:

“No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi preso em flagrante acusado de com um pedaço de madeira parecido com uma marreta bater na cabeça da vítima que já estava caída no chão, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida ao hospital geral de Linhares/ES; foi constatado 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha e 01 (uma) faca com aproximadamente 35 cm (trinta e cinco centímetros) dentro da pasta do autuado.
[...] Portanto, tenho que a
soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, considerando a idade de vítima, tendo o autuado se valido da condição de confiança para praticado a conduta que poderia ter causado a morte da vítima, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. [...]

Nessa perspectiva, destaco que consta no Inquérito Policial que o paciente teria se passado por amigo da vítima (que sofre de problemas de memória), tendo a família autorizado que ele passasse o dia e pernoitasse na casa da vítima. Não obstante isso, durante a noite, os familiares escutaram gritos e avistaram o paciente batendo na cabeça da vítima, já caída, com um pedaço de madeira parecido com uma marreta.

Dessa forma,
o
modus operandi
acima descrito – em que o paciente, se aproveitando de situação de vulnerabilidade da vítima, teria se passado por seu amigo, ludibriando a sua família, e atentado contra a sua vida –
é suficiente para demonstrar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelando a necessidade de sua constrição cautelar como medida de garantia da ordem pública.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS NA ORIGEM. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado; os acusados espancaram e asfixiaram a vítima, aproveitando-se da confiança e da relação de proximidade que mantinham, movidos por motivo torpe.
3. Ao decretar a custódia, o Magistrado de piso destacou a manifestação do parquet estadual, consignando que "a vítima foi espancada até perder a vida e possivelmente sofreu [...] golpes de 'pranchadas' de facão e sufocamento", fazendo uso de "motivação absolutamente desproporcional do crime (a vítima teria furtado R$ 150,00 de um deles)", bem como 'impedindo qualquer possibilidade de defesa". Acrescentou, ainda, que o crime foi "perpetrado de molde violento e abusado e, em tese, baseados na confiança da vítima com relação a eles, em razão, inclusive da relação de parentesco e amizade". 4. A notícia de ameaças contra as testemunhas consubstancia-se em fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (Precedentes). 5. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). 8. In casu, o decreto prisional demonstra que há indícios suficientes de autoria, em especial o depoimento das testemunhas, que atribuem a autoria do delito ao paciente e aos demais acusados. 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC n. 554.150/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

A
defesa
requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas
no id.
14394430
, o magistrado
a quo
tem dado
regular andamento ao feito.
Nesse sentido, vejamos o que foi informado pelo juízo de origem:

“
O Paciente foi preso em flagrante na data de 12/11/2023, em virtude da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, c/c art.28 da Lei n. 11.343/2023, tendo o MM. Juiz Plantonista, na data de 13/11/2023, ao analisar o Auto de Prisão em Flagrante Delito, homologado a prisão flagrancial, convertendo-a em prisão preventiva (ID 33990785 fl. 46/48 – cópia anexa).

Na data de 06/12/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a suposta prática, dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. (ID 35077901 – cópia anexa).

Na data de 15/11/2023, este Juízo, além de receber a denúncia, nomeando, desde já, Defensor Dativo para patrocínio da defesa técnica do Paciente, haja vista a ausência de Defensor(a) Público(a) designado(a) para atuar nesta Unidade Judiciária. (ID 35626480 – cópia anexa).

No dia 31/01/2024, juntou-se procuração nos autos. Em 18/03/2024, juntou-se aos autos a Resposta à Acusação apresentada por meio da patrona constituída.

Em 22/04/2024, este Juízo, além de reavaliar e manter a prisão preventiva do Paciente, reavaliou e manteve a regularidade da persecução penal, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 15/07/2024, às 12h, bem como determinou a restituição
de bens apreendidos (ID 40236274 – cópia anexa). Na data de 15/07/2024, em audiência de instrução e julgamento, foi realizada a oitiva de três testemunhas e recebido o aditamento à denúncia (ID 46772142 - cópia anexa).

No dia 23/07/2024 este Juízo, além de reavaliar e manter a prisão preventiva do Paciente, bem como determinou expedição de ofício a dois hospitais, diante da informação de que a vítima, após as supostas agressões, permanece internada (ID 46971857 - cópia anexa). Em 29/07/2024, realizou-se audiência de instrução e julgamento na qual foi realizado o interrogatório do réu (ID 48293223 - cópia anexa). No mesmo dia, foi juntado aos autos os prontuários médicos da vítima.

No dia 11/09/2024 o Ministério Público realizou requerimento para a confecção de Laudo Indireto de Lesões corporais. No mesmo dia, foi feita intimação da advogada constituída pela réu para manifestação na fase do 402 do CPP, sem manifestação até a presente data”.

Dessa forma,
ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que
os fatos são de
novembro de 2023
, com
denúncia
oferecida
e recebida em

dezembro
de 202
3
, já tendo sido colhida resposta à acusação,
realizada
audiência de instrução e julgamento,
com interrogatório do acusado.

Da análise dos autos originários, depreende-se que em decisão de 25 de junho de 2025, o juízo de origem determinou a juntada de prova documental e posterior intimação do Ministério Público para alegações finais.

Dessa forma, depreende-se
que
o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, pode-
se
constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
, mantida a recomendação de que seja dada máxima celeridade na condução do feito.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)